Tribunal: TJDFT
Processo: 0735101-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Reparação material e moral. Cancelamento voo nacional. Perda de conexão. Responsabilidade civil. Fortuito interno. Danos morais indenizáveis não configurados. recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Pretensão de reparação material e moral em decorrência de cancelamento unilateral de voo de conexão, pela ré. Afirma o autor que comprou bilhete aéreo junto à requerida para viajar em 02.03.2024 no trecho Fortaleza – Brasília, com escala em Recife, e chegar em Brasília às 17:55h do mesmo dia. Contudo, ao chegar em Recife foi informado que o voo com destino à Brasília havia sido cancelado por motivos operacionais.
2. Afirma que apesar de ter chegado em Recife às 11:30 do dia 02.03.2024 ficou sem nenhuma informação da ré acerca de reacomodação noutro voo até às 20:15h, quando lhe foi noticiado que seria disponibilizado novo voo, mas apenas para o dia seguinte (03.03.2024 às 20h). Como tinha compromisso profissional em Brasília no dia seguinte, optou por adquirir novo bilhete de outra companhia pelo valor de R$ 3.354,38, pois este voo sairia às 05:00h do dia 03.03.2024, permitindo-lhe chegar a tempo em seu trabalho. Pretende a reparação do valor de R$ 3.354,38, bem como indenização por danos morais.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e, inconformado, o autor interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se: i) houve falha do serviço da ré; ii) em caso positivo, se tem lugar indenização material e moral.
III. Razões de decidir
5. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e podem autorizar indenização por danos materiais e morais.
6. A alegação de cancelamento por motivos técnicos operacionais ou alteração de malha aérea constitui fortuito interno inserido no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão da alteração e/ou cancelamento do voo.
7. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da companhia aérea, considerada como fornecedora de serviços, pelos danos causados aos seus clientes/passageiros, é objetiva. Ou seja, responde, independentemente, da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.
8. A mencionada responsabilidade somente é afastada se, prestado o serviço, restar comprovado que o defeito inexiste ou se restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor) ou, de acordo com a doutrina e jurisprudência, nas hipóteses em que verificados o caso fortuito ou força maior, o que não restou comprovado na hipótese dos autos.
9. Resta claro que o cancelamento do voo por motivos operacionais alterando a prestação do serviço para outra data que não atendia a conveniência do adquirente configura a má prestação do serviço resultando o próprio descumprimento do contrato de transporte aéreo. Essas situações como a descrita na inicial mostram-se corriqueiras, e, portanto, não se traduzem em causa excludente de responsabilidade, em especial, caso fortuito e/ou força maior. A alegação genérica da companhia aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade.
10. Verifica-se a violação da Resolução no 400/2016, da Anac, quanto ao que dispõe ao transportador o dever de informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço; (§ 1o) O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso; o disposto no artigo 12, de que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, devendo o transportador oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, cuja escolha cabe ao passageiro.
11. Vê-se na hipótese dos autos que a opção dada pela ré ao passageiro quanto ao novo voo, atrasaria a chegada ao destino em mais de 24h, o que comprometeria compromisso profissional do autor (ID Num. 74097613 - Pág. 1). O autor comprovou que adquiriu passagem aérea em outra empresa pelo valor de R$ 3.354,38 (ID Num. 74097612 - Pág. 2). Dessa forma, considerando que a empresa falhou no dever de acomodar o autor em outro voo que melhor atendesse às suas expectativas, a quantia paga pela segunda passagem deve ser ressarcida ao consumidor. A necessidade da aquisição de nova passagem pelo Autor decorreu do descumprimento contratual da Cia Aérea.
12. Relativamente à reparação por danos morais, melhor sorte não socorre ao recorrente, uma vez que a ré assevera e o autor ratifica que recebeu assistência por parte da companhia aérea, ainda que tardiamente. Assim, não se há de falar em indenização a esse título.
13. No que diz respeito às considerações tecidas no tópico “Necessidade de Oficiar ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Para Apuração de Conduta Displicente Do 3o Juizado Especial Cível de Brasília/DF no Julgamento dos Processos” do recurso inominado, deixo de analisá-lo, eis que inadequada a via eleita pelo autor para apresentar suas declarações, devendo dirigi-las ao setor competente para averiguação, se o caso, do ali contido.
14. Inaplicável a pena por litigância de má-fé porque não configurada nenhuma das hipóteses legais.
IV. Dispositivo
15. Recurso parcialmente provido
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à pagar ao autor a quantia de R$ 3.354,38 com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p. único), contada do pagamento e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir da citação.
16. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 373; CDC, art. 14, § 3o, incisos I e II; Resolução no 400/2016, da Anac.
Jurisprudência relevante citada: n/a.